Tribunal: TJDFT
Processo: 0000856-76.2016.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.
1.Nos termos do art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/1994, e do art. 186, § 1o, do CPC, a Defensoria Pública goza da prerrogativa de vista e intimação pessoal e, em se tratando de processo eletrônico, as intimações eletrônicas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado (art. 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006).
2. A falta de intimação pessoal do Defensor Público, que patrocina os interesses da parte menor para manifestação nos autos, compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, gera nulidade absoluta e ofende o princípio do devido processo legal.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.